Tribunal: TJDFT
Processo: 0700166-56.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700166-56.2024.8.07.0020 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Bruno Caleo Araruna de Oliveira Natalia de Freitas Rosa Embargados: Fidelity Produções Eventos e Turismo Ltda – Me Leonardo Augusto Rocha de Souza Edimar Silva Santana D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Bruno Caleo Araruna de Oliveira e por Natalia de Freitas Rosa contra o acordão que negou provimento ao recurso manejado pelos ora embargantes (Id. 63624758). De acordo com o disposto nos artigos 186 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado Edimar Silva Santana no prazo de 10 (dez) dias, e os demais manifestem-se no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 5 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator